Tribunal: TJPA
Processo: 0010269-22.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010269-22.2016.8.14.0051

APELANTE: REVERTH VASCONCELOS LINHARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 121, §2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E RETORNO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO A ESTE. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, reformando a punição do apelante para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Reverth Vasconcelos Linhares, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que lhe aplicou a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em decorrência da condenação pelo Conselho de Sentença quanto à conduta delitiva descrita no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, contra a vítima Euvanilson Silva dos Reis (Num. 17842178 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 17842188 - Pág. 1 a 11):

- Que seja REDIMENSIONADA a pena-base aplicada na respeitável sentença sendo AFASTADA a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, da personalidade, da conduta social do agente e das consequências do crime, retornando a pena-base ao seu mínimo legal ou próximo a este;

- Subsidiariamente, que seja RECONHECIDA a Reformatio In Pejus, reformando a pena do acusado para o quantum imposto na primeira condenação, conforme o disposto no art. 617 do Código de Processo Penal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17842191 - Pág. 1 a 13).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 19588663 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 12 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 17842178 - Pág. 2 a 4):

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a outro processo da mesma natureza criminal, sendo isso desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando que isso não foi levantado no processo entendo que isso deve ser considerado favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias considerando que isso foi objeto de quesito próprio deixarei de considerar essas circunstâncias nesse momento da fixação da pena; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um ser humano jovem com toda vida para frente, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121, §2º, incisos III, do Código Penal, ou seja, em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Analisando o caso não vislumbro a existência de nenhuma agravante, bem como, de nenhuma agravante, por isso, não altero a pena do acusado nessa fase de sua fixação.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.

D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do réu REVERTH VASCONCELOS LINHARES fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu REVERTH VASCONCELOS LINHARES ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em decorrência da prática do delito previsto no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal tendo como vítima Euvanilson Silva dos Reis, bem como, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.

Nesta oportunidade considerando a natureza da infração, bem como, a quantidade de pena fixada para o acusado, tendo em vista o previsto no artigo 44 do Código Penal deixo de aplicar substituição de pena.

Determino que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado tendo em vista o determinado no artigo 33, §2°, aliena “a”, do Código Penal.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, além das consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 17842135 - Pág. 1 a 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
(como o Proc. 01657229620158140066, ora levado em conta)
, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, por ter se dado não, apenas, tarde da noite, mas, também, em lugar ermo, sem energia elétrica, valendo-se de carona recebida por elo de amizade (AgRg no AREsp n. 867.170/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018).

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (reclusão, de 12 a 30 anos), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, acresço 1/3 (um terço) ao mínimo legal, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Fica, portanto, a punição definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento,
reformando a punição do apelante para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém, 01/07/2024